Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e no princípio da proporcionalidade, os quais visam assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas dos alimentantes.

2. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, sendo certo que a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do Código Civil).

3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

4. Agravo de instrumento desprovido.